Tribunal: TJDFT
Processo: 0752110-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752110-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marilena Rizzon de Andrade Branco Gonçalves e outro pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da ausência de garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Em suas razões, os agravantes alegam não ser proprietários das vagas de garagem que deram origem à dívida condominial cobrada nos autos. Sustentam que o título executivo carece de certeza e liquidez, uma vez que o agravado não especificou qual valor deve ser pago por cada condômino. Argumentam ser imprescindível a juntada das atas de assembleia em que foram fixados os valores utilizados como base de cálculo para estabelecimento das taxas condominiais. Afirmam que a planilha de cálculos apresentada pelo condomínio não esclareceu de que forma se chegou aos valores cobrados, quais foram as taxas inadimplidas nem o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicada. Sustenta ser dispensável o depósito de caução para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos apresentados. Pedem o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que a decisão recorrida seja reformada, atribuindo-se efeito suspensivo aos embargos à execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, os recorrentes não demonstraram, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhes causar. A alegação dos recorrentes de que “o perigo de dano irreparável decorre do risco iminente ao qual os Agravantes estão submetidos em função da eminente adoção de atos constritivos capazes de levá-la ao estado de falência”, por si só, não parece suficiente para se afirmar que a decisão agravada, de fato, poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação aos agravantes. Com efeito, ao menos nesta fase de summaria cognitio, não parece haver elementos nos autos que tornem verossímil tal alegação. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Com relação à relevância da argumentação recursal, cabe destacar que, em regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Embora o sobrestamento do processo executivo possa ser deferido em sede de embargos à execução, afigura-se necessário que a execução esteja garantida por penhora, caução ou depósito suficientes, como preceitua o art. 919, § 1o, do CPC. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la, o que não parece, ao menos por ora, ser o caso dos autos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020 17:41:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator